Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.003, §5o c/c arts. 219, 224 e 231, todos do CPC, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis da publicação da sentença.
2. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da decisão (artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006), sendo irrelevante a posterior publicação no Diário da Justiça. Precedentes.
3. Protocolizada a petição recursal após o prazo estabelecido, a apelação é manifestamente intempestiva, circunstância que impõe o seu não conhecimento.
4. Apelação não conhecida.